Tribunal: CARF
Processo: 18186.011935/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.011935/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.483 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
MARCOS ALBINO RIZZARDO ULSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ERRO DE FATO. ART. 147, § 2o, CTN.
A revisão de ofício é de competência da autoridade administrativa, nos termos
do art. 147, § 2o, do Código Tributário Nacional.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Deve ser lançado de ofício o crédito tributário relativo a valores auferidos pelo
contribuinte de pessoas jurídicas, não declarados em suas Declarações de
Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 36-46) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.011935/2008-11
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.483 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.011935/2008-11

a) O recorrente informou equivocadamente em sua DIRPF do exercício de
2005 como rendimentos tributáveis a totalidade de créditos trabalhistas
recebidos no âmbito da Ação Trabalhista no 0921/1989 (R$ 153.816,79),
sem realizar o desconto dos honorários advocatícios repassados ao seu
procurador, Dr. Haroldo Carneiro Leão, no montante de R$ 46.145,03
(quarenta e seis mil cento e quarenta e cinco reais e três centavos). O
montante pago a título de honorários, e que poderia ter sido excluídos da
base de cálculo do IRPF 2005), era superior ao montante de R$ 22.229,65,
que supostamente não teria sido oferecido à tributação pelo contribuinte,
de forma que não seria necessário o pagamento de IRPF suplementar se a
fiscalização tivesse considerado esse fato;
b) As autoridades fiscais não juntaram aos autos do presente processo
quaisquer dos documentos apresentados durante a fiscalização. Assim,
havendo desrespeito ao art. 29, § 1o, da Lei no 9.784/1999, identifica-se
nulidade da notificação de lançamento;
c) Apresenta-se em fase recursal os documentos que comprovam o
recebimento dos valores acima aludidos no âmbito de ação trabalhista e
também o pagamento de honorários ao advogado do recorrente. Assim,
resta evidente que não cabe o lançamento de IRPF suplementar.
d) Não está precluso o direito do recorrente de apresentar tais documentos,
considerando que as razões ora formuladas já constavam de sua
impugnação; que o art. 16, § 4o, “c”, do Decreto 70.235/72, autoriza a
análise dos documentos ora acostados – pois a insuficiência de
documentação somente foi suscitada pela DRJ; e que deve haver o respeito
ao princípio da verdade material.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “Pelo exposto, o RECORRENTE
pede e espera a reforma da decisão proferida pela DRJ, com o consequente cancelamento
integral da Notificação de Lançamento em epígrafe”
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Documentos pessoais
(fls. 47); ii) Declaração de ajuste anual do exercício de 2005 (fls. 48-54); iii) Termo de intimação
fiscal e resposta do contribuinte (fls. 55-58); iv) Petição inicial de reclamação trabalhista (fls. 60-
67); v) Sentença na ação trabalhista no 921/89 (fls. 68-71); vi) Acórdão em ação trabalhista (fls.
72-77); vii) Petição da Advocacia Geral da União, resumo de verbas devidas e descontos
previdenciários/fiscais (fls. 78-82); viii) Alvarás de levantamento de depósito – TRT da 2a
Região (83-85); ix) Comprovante de transferência bancária (fls. 86 e 87); x) Carta enviada pelo
Dr. Haroldo Carneiro Leão ao contribuinte (fls. 88 e 89); xi) Recibo referente a honorários
advocatícios (fls. 90 e 91); xii) Documentos bancários do contribuinte (fls. 92-94); e xiii) DARF
e GPS (fls. 95-97).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2005/608451133284136 (fls. 8-10) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física suplementar, em face de Marcos Albino Rizzardo (CPF no 235.759.808-53),
referente a fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2004. A autuação alcançou o montante
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.483 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.011935/2008-11

de R$ 12.480,14 (doze mil quatrocentos e oitenta reais e quatorze centavos). A notificação do
contribuinte aconteceu em 17/09/2008 (fl. 14).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fl. 8):
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ ********22.229,65,
recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ ******** 460,61.
[...]
Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no
8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99.
O mesmo documento revela que os rendimentos tidos como omitidos foram
aqueles recebidos da Gama Saúde LTDA (CNPJ no 02.009.924/0001-84), no valor de R$
10.769,67, e do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (CNPJ no 29.979.036/0001-40), no
valor de R$ 11.459,98.
O contribuinte apresentou impugnação em 09/10/2008 (fls. 2-5) alegando que:
a) Durante a fiscalização, o contribuinte apresentou comprovante de
recebimento, em 26 de julho de 2004, de valor decorrente de ação
trabalhista, emitido pelo Dr. Haroldo Carneiro Leão, o qual demonstra um
desconto de honorários advocatícios na ordem de 30% (trinta por cento)
do montante bruto recebido pelo contribuinte;
b) O impugnante informou equivocadamente em sua DIRPF do exercício de
2005 como rendimentos tributáveis a totalidade de créditos trabalhistas
recebidos no âmbito da Ação Trabalhista no 0921/1989 (R$ 153.816,79),
sem realizar o desconto dos honorários advocatícios repassados ao seu
procurador, Dr. Haroldo Carneiro Leão, no montante de R$ 46.145,03
(quarenta e seis mil cento e quarenta e cinco reais e três centavos). O
montante pago a título de honorários, e que poderia ter sido excluídos da
base de cálculo do IRPF 2005), era superior ao montante de R$ 22.229,65,
que supostamente não teria sido oferecido à tributação pelo contribuinte,
de forma que não seria necessário o pagamento de IRPF suplementar se a
fiscalização tivesse considerado esse fato.
c) Se por ocasião da autuação fiscalização tivesse levado essa informação em
consideração, ela teria apurado um total de receitas omissas da ordem de
R$ 22.229,65 e um valor indevidamente declarado como tributável de R$
46.145,03. Ou seja, o valor indevidamente indicado como rendimento
passível de tributação pelo impugnante é mais de duas vezes superior, de
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.483 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.011935/2008-11

modo que ele ainda faz jus à restituição de imposto de renda, cuja
compensação com o montante devido no ano calendário de 2008 já está
sendo providenciada em pedido específico.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Ante o exposto, demonstrada a insubsistência dos valores lançados a título de imposto
de renda pessoa física - suplementar, referente ao exercício de 2005, espera e requer o
Defendente seja acolhida a presente impugnação, declarando-se a improcedência da
presente cobrança, em razão do erro apontado nessa impugnação, subsidiariamente seja
efetuada a compensação dos valores apontados nessa impugnação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ),
por meio do Acórdão no 17-33.301, de 08 de julho de 2009 (fls. 25-27), negou provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Deve ser lançado de ofício o crédito tributário relativo a valores auferidos pelo
contribuinte de pessoas jurídicas, não declarados em suas Declarações de Ajuste Anual.
Lançamento Procedente
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 03 de março de 2010 (fl. 30), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 01 de abril de 2010 (fl. 36-46). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
1
A impossibilidade de retificação da declaração
No presente caso, o recorrente sustenta a presença de erro em sua declaração. A
revisão de ofício é de competência da autoridade administrativa, nos termos do art. 147, § 2o, do
Código Tributário Nacional:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.483 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.011935/2008-11

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
A revisão de ofício pode ser realizada a qualquer tempo pela Autoridade
Administrativa.
O CARF, entretanto, não é competente para a realização da revisão de ofício.
Nada a deferir, portanto.
1. Da apresentação de novos documentos e da possibilidade de dedução dos
valores supostamente pagos a título de honorários advocatícios.
Entende o contribuinte que devem ser aceitos e analisados os documentos
apresentados com o recurso voluntário. Isso porque haveria o caso estaria albergado pelo
permissivo do art. 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/72 – pois a ausência dos documentos
comprobatórios foi trazida aos autos pela DRJ – bem como pois deveria ser observado o
princípio da verdade material.
Sobre esse ponto, a decisão recorrida menciona que:
Registre-se que, conforme artigo 16, III do aludido Decreto n° 70.235, de 1972, é na
fase impugnatória que o contribuinte deve fazer menção aos motivos de fato e de
direito, os pontos de discordância e as razões e provas que o contribuinte possuir,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente, (c) destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, situações de exceção inaplicáveis ao
caso concreto.
Veja-se, entretanto, que o recorrente reconhece ter sido intimado para a
apresentação de documentos durante a fiscalização e antes da constituição do crédito de IRPF.
Não consta dos autos qualquer documento ou outra informação – além das alegações do
contribuinte e de documento fornecidos na fase recursal (fls. 55-58) – que indique que a referida
intimação tenha sido adequadamente atendida.
Ainda, note-se que se os documentos apresentados em fase recursal sempre
estiveram à disposição do recorrente, este deveria necessariamente tê-los apresentado juntamente
com sua impugnação. Não se trata propriamente, portanto, de contraposição a fatos ou razões
que teriam sido posteriormente trazidos aos autos, mas sim de comprovação das alegações que o
próprio recorrente trouxe ao impugnar o lançamento.
Nesses termos, não há que se falar em aplicação do art. 16, § 4o, “c”, do Decreto
no 70.235/72, de modo que se encontra preclusa a possibilidade de apresentação de novos
documentos em fase recursal.
Mantendo-se a análise restrita aos documentos apresentados antes do recurso
voluntário, entende-se correto o posicionamento adotado pela DRJ. Isso porque o recorrente não
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.483 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.011935/2008-11

produziu qualquer elemento probatório que corroborasse suas alegações, motivo pelo qual deve
ser mantido integralmente o lançamento.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente o lançamento formalizado por meio da Notificação de Lançamento no
2005/608451133284136
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital